Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. contrato de fornecimento de internet. PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA. INADIMPLEMENTO. INDISPONIBILIDADE E INSTABILIDADE DO SERVIÇO. DANO MATERIAL EMERGENTE CONFIGURADO. VALOR PAGO PELA RÉ FOI INSUFICIENTE. INADIMPLEMENTO QUE ABRANGE A INSTABILIDADE DA REDE. LUCROS CESSANTES. VALIDADE DA CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA CONTRATANTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Contrato de prestação de serviço de internet. Inadimplência da ré constatada. Danos materiais emergentes. Ré não impugnou cálculos periciais e deve pagar a diferença de valores apurados em virtude do período de indisponibilidade do serviço. 1.1. Além disso, configura inadimplemento o descumprimento do nível de qualidade previsto no contrato, mesmo quando disponível o serviço. Inovação recursal quanto à alegação de necessidade de plano de gerenciamento proativo. Indenização devida.
2. Validade de vedação contratual de indenização por lucros cessantes. Cláusula de limitação da responsabilidade está em consonância com a autonomia das vontades e a função social do contrato. Artigo 421-A do Código Civil. Precedentes. 2.1. Contrato firmado não é de adesão, já que firmado com paridade entre as partes e relação material não é de massa. Não se aplica o art. 424 do CC. Indenização indevida.
3. Ocorrência de danos morais em prejuízo da pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Precedentes. Ofensa à honra objetiva da Amazônia Telecomunicações. Inadimplência reiterada da Telebrás, por longo período, provocando cancelamentos e insatisfação por parte dos clientes. Imagem e reputação da Amazônia Telecomunicações abaladas, prejudicando sua atividade comercial. 3.1. Autora não conseguiu atender a todos os pedidos de suporte, mas isso não suplanta os danos evidenciados pelo quanto narrado. 3.2. Dever de indenizar. Quantum fixado em R$ 12.000,00 pelas circunstâncias do caso.
4. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido e recurso da ré parcialmente provido.